Tribunal: CARF
Processo: 19515.001330/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001330/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.387 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
IPLF HOLDING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O prazo para lançar o tributo decai em 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador. Para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
O contribuinte pleiteou presencialmente a retirada de pauta do processo, alegando
falta de paridade de representação na composição da Turma, o que foi indeferido de plano, por
falta de amparo regimental.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 124/135, a qual julgou procedente o lançamento pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001330/2009-97
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001330/2009-97

falta do recolhimento de contribuições previdenciárias, relacionadas ao período de apuração:
01/03/2004 a 31/03/2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1. Trata-se de Auto de Infração — AI DEBCAD n° 37.227.193-6, lavrado contra a
empresa acima identificada que, de acordo corn o Relatório Fiscal do Auto de Infração
— AI DEBCAD 3 7.227.193-6, de fls. 14/9, concerne à contribuição dos segurados
empregados, de acordo com sua faixa salarial, respeitado o limite de salário de
contribuição, cuja responsabilidade de retenção e repasse foi legalmente atribuida às
empresas. o crédito tributário diz respeito à competência 03/2004, no valor de RS
326,45 (trezentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), com consolidação em
27/04/2009.
1.1. Os valores foram apurados em razão de erro de cálculo na apuração da contribuição
do segurado e em virtude da correção da base de cálculo, sendo assim, tais valores
foram considerados como retidos, em virtude do § 5°, art. 33, da Lei n°8.212/91.
1.2. A ciência do Sujeito Passivo deu-se, por via postal, consoante cópia de Aviso de
Recebimento — AR, fls. 34, na data de 28/04/2009.
2. Conforme o referido Relatório Fiscal, constituem fatos geradores das contribuições
lançadas o pagamento de valores aos segurados empregados, não declarados em GFIP,
constantes das folhas de pagamento, classificados como Participação nos Resultados,
lançados na escrituração contábil (conta 8311010100000000 — PARTIC. DOS
EMPREGADOS RESULTADO), mas sem possuir as premissas previstas em lei.
2.1. Nas alíneas do item '4.1' do relatório em epígrafe, fls. 15, a Autoridade Fiscal
demonstra o embasamento legal de seu convencimento.
2.2. Os documentos que serviram de suporte fático para o levantamento objetado estão
relacionados no item '6' do Relatório Fiscal, fls. 17.
2.3. Além do presente AI, no tocante As obrigações tributárias principais, foram
constituídos os seguintes documentos:
- AI DEBCAD n° 37.227.194-4 — contribuições para OEF (terceiros);
- AI DEBCAD n° 37.227.192-8 — contribuições previdenciárias patronais;
2.4. Ademais, no tocante As obrigações tributárias acessórias, foram constituídos os
seguintes documentos:
- AI DEBCAD n° 37.227.195-2 — deixar de prestar informações cadastrais, financeiras,
contábeis e demais esclarecimentos A fiscalização;
- AI DEBCAD n° 37.227.193-6 — apresentar da GNP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
2.5. Tendo em vista a constatação de crime, em tese, foi encaminhada a Representação
Fiscal para Fins Penais — RFFP. 0 crime configurado, em tese, foi o de Sonegação de
Contribuição Previdenciária.
3. Para o correto esclarecimento do contribuinte, também fazem parte do AI os anexos
IPC — Instruções para o Contribuinte; DAD — Discriminativo Analítico do Débito
(que contém bases de cálculo e contribuições em valores originários e em moedas da
época); DSD — Discriminativo Sintético do Débito (que contém as contribuições em
valores originários, os acréscimos legais, totais por competência e total geral); RL -
Relatório de Lançamentos; RDA — Relatório de Documentos Apresentados; RADA —
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados; FLD — Fundamentos Legais
do Débito; REPLEG — Relatório de Representantes Legais e Vínculos (11s. 03/13).
4. As fls. 20/34, encontram-se cópias dos seguintes documentos: TIAF — Termo de
Inicio da Ação Fiscal, Termo de Intimação Fiscal n° 01, Termo de Continuidade de
Fiscalização, Termo de Intimação Fiscal n° 02, Termo de Intimação Fiscal n° 03,
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001330/2009-97

respectivos Avisos de Recebimento — AR e TEPF - Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal, relativos ao procedimento realizado na empresa.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 105/6), a empresa impugnou o
lançamento, por meio do instrumento de fls. 39/51, acompanhado dos documentos de
fls. 52/103 (comprovante de inscrição e situação cadastral, Ata da Assembléia de Sócios
(09/01/2004), Ata da AGE de 1/12/2004, ata da AGE e AGO de 24/04/2008, ata da
AGE e AGO de 22/04/2009, Ata de Reunião do Conselho de Administração
(30/04/2009), procuração e substabelecimento, documentos do procurador, cópias do AI
em epígrafe e seus anexos e diversos documentos que suportam suas alegações),
alegando, em síntese, os argumentos que se seguem:
5.1. Alega a decadência total do credito tributário vez que somente em 04/2009 teriam
sido lançados os créditos tributários referentes à competência de 03/2004, quando
passados mais de 05 anos da ocorrência dos fatos geradores.
5.2. Para embasar seu entendimento, suscita a aplicação da Súmula Vinculante do STF
n° 8.
5.3. Ademias, relembra que para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
aplica-se a regra prevista no art. 150, § 4°, do CTN, ainda mais que a Impugnante
apresentou as competentes GFIP para o ano de 2004.
5.4. Ataca, a seguir, a afirmação da Autoridade Lançadora quanto ao não atendimento
das premissas previstas em lei quanto ao pagamento da participação nos lucros e
resultados.
5.5. Para tanto transcreve o art. 2°, II e § 1 0, da Lei n°10.101/00.
5.6. Adicionalmente, alega que o exíguo prazo conferido por oportunidade da
fiscalização impediu que se levantasse, em tempo hábil, a referida documentação.
Anexa "doc. 05".
5.7. Suscita o principio da verdade material, colacionando doutrina.
5.8. Destarte, da documentação em anexo "doc. 05", intitulada "ACORDO
REFERENTE
AO
PROGRAMA
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2004 PARA OS
EMPREGADOS DAS EMPRESAS CIA. SUZAN° DE PAPEL E CELULOSE, BAHIA
SUL CELULOSE S/A E OUTRAS", se observa pleno atendimento à Lei n° 10.101/00 e
regulamentação correlata.
5.8.1. No item 'i.e.' do dito Acordo "outras empresas", observa-se que os empregados da
IPFL Holding S/A, CNPJ 60.651.569/0001-49 (outrora denominada Papel Leon Feffer
Ltda., CNPJ 60.651.569/0001-49) faz parte do referido acordo.
5.8.2. As fls., 6, consta a presença de comissão representativa de empregados na
celebração do acordo.
5.8.3. Nas demais folhas, constata-se o pleno atendimento aos requisitos exigidos pela
legislação.
5.9. Ademais, solicita, em virtude da superveniência da Lei n° 11.941/09, a revisão dos
valores das multas de mora impostas, haja vista a nova redação do art. 35 da Lei n°
8.212/91, invocando, para tanto, o art. 106, II, 'c' do CTN.
5.10. Ao final, por tudo exposto, requer seja acolhida a preliminar de decadência com a
consequente extinção do crédito tributário.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001330/2009-97

5.11. Sucessivamente, requer seja afastada a cobrança de contribuição previdenciária
sobre valores pagos a titulo de PLR por conforme com a legalidade.
5.12. Subsidiariamente, requer seja aplicada a multa em consonância com a limitação
imposta pela nova redação dada ao art. 35 da Lei n° 8.212/91.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 124):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
DA DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento do
fato gerador lançado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS (PLR). DESATENDIDA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. A Lei n°
10.101/00 é bastante clara quando, em seu art. 2°, § 1° dispõe que devem constar dos
instrumentos de negociação da PLR "mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado" e que os "critérios e condições" devem ser
"pactuados previamente". Desta forma, não há espaço para dubiedade na interpretação:
o acordo deve ser firmado em data anterior ao inicio do período a que se referem os
lucros e resultados, para que os participantes possam ter ciência dos requisitos a serem
adimplidos para fazerem jus ao pagamento a titulo de participação nos lucros e, então,
poderem direcionar seus esforços em tal sentido.
RETROATIVIDADE BENIGNA DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
O inciso 'I' do art. 35, ao tempo do lançamento em testilha, era aplicável, somente, aos
casos de recolhimento extemporâneo albergados pela espontaneidade do Sujeito
Passivo, enquanto que o inciso 'II" tratava dos casos nos quais, verificada a inércia do
Contribuinte, o Fisco agia, providenciando o lançamento de ofício para a constituição
do crédito tributário reputado devido. Analisando-se a Lei n° 8.212/91 de forma
sistêmica e harmônica, na sua atual redação, é de se concluir, de forma cabal, que a
previsão constante do art. 35 refere-se, tão somente, aos recolhimentos espontâneos,
enquanto que a previsão constante do art. 35-A cuida, expressamente, dos casos de
lançamento de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 142/155 em que requereu (a) o reconhecimento da decadência de lançar os
valores cobrados nos presente autos; (b) o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados
em conformidade com a legislação aplicável; e (c) a retroatividade benigna (art. 106, inciso II,
alínea 'c', do CTN) - da necessária revisão das multas de mora aplicadas em face da nova redação
do art. 35 da Lei n° 8.212/91 pela Lei n° 11.941/11.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001330/2009-97

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Decadência
As contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos 150, §4o, e 173 da Lei
5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifou-se)
Ocorre que o prazo decadencial, no presente caso, tem como prazo inicial a
ocorrência do fato gerador, conforme disposto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN). Esta interpretação, ainda está em consonância com o disposto na Súmula Carf no 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Desta forma, nos presentes autos, não há prova de há dolo fraude ou simulação, de
modo que só me resta concluir pela aplicação do disposto no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional (CTN). Tendo em vista que a Recorrente foi intimada da lavratura do auto
de infração em 27/04/2009, devendo ser declarada a decadência dos valores cobrados nos
presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer a decadência dos valores cobrados nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001330/2009-97

Fl. 204
DF CARF MF
Original